Tribunal: TJMT
Processo: 1047381-07.2025.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ALBÚM DE FORMATURA. ATRASO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO. TEORIA DO DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 319706377 – reclamação nº 1047381-07.2025.8.11.0041 – 2º JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com determinação de desvinculação de serviços adicionais, sem dano moral. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - a contratação, em janeiro/2024, dos serviços de cobertura fotográfica e confecção de álbum de formatura prestados pelas Recorridas, mediante o pagamento integral de R$ 1.790,00; - a previsão contratual de 180 dias para entrega do material após a colação de grau; - a não entrega do álbum no prazo pactuado; - tentativas frustradas de resolução administrativa empreendidas pela consumidora via canais de atendimento (WhatsApp) e PROCON. 2.2) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024); (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022); (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022); (TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024); (TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024); (TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015); (TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020) e (TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 2.3) “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). 2.4) “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 2.5) Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047381-07.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NATALIA SANTOS FERREIRA - CPF: 057.405.141-42 (RECORRENTE), ANELISE FERNANDES PINTO DE ARRUDA - CPF: 045.713.381-39 (ADVOGADO), JOAO LUIZ GONCALVES DE MATOS - CPF: 055.806.571-61 (ADVOGADO), BLM FOTO E VIDEO LTDA - CNPJ: 51.735.042/0001-01 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1047381-07.2025.8.11.0041.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
NATALIA SANTOS FERREIRA.

Recorrido(s):
BLM FOTO E VIDEO LTDA e BUFFET LEILA MALOUF LTDA.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
13 a 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas na obrigação de entregar o álbum fotográfico, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão em perdas e danos.

Ainda,
rejeitou
o pedido de indenização por dano moral.

Contra essa sentença, a parte autora interpôs recurso inominado, alegando a ocorrência de dano moral, bem como postula a condenação da parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, requer a reforma da sentença impugnada.

Em seu voto, o ilustre Relator
negou
provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença em sua integralidade.

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, no caso em tela, restaram caracterizados os danos morais, uma vez que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas reclamadas,
consubstanciada na demora na entrega dos produtos e serviços previamente contratados.

Ademais,
restou demonstrado que as tentativas de resolução administrativa junto às demandadas (IDs 319705437 e 319705438) mostraram-se infrutíferas
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
REPAROS AUTOMOTIVOS DESNECESSÁRIOS
.
UTILIZAÇÃO DE PEÇAS NÃO ORIGINAIS.

DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação jurídica entre fornecedora de serviços e destinatária final, presumivelmente vulnerável, nos termos dos arts. 2º, 3º e 6º do CDC.

4. A autora buscou troca de pneus, mas foi induzida, em contexto de vulnerabilidade emocional, à contratação de reparos adicionais sem respaldo técnico documentado, os quais posteriormente se revelaram desnecessários e ineficientes.

5. Relatório técnico emitido por concessionária autorizada atesta a inexistência de defeitos nas peças substituídas, uso de componentes paralelos e instalação deficiente, com parafusos soltos, o que compromete a segurança do automóvel.

6.
A ausência de resposta efetiva da empresa, mesmo após reclamações administrativas e tentativa de solução via Procon, caracteriza desídia e reforça o vício na prestação do serviço
.

7. A autora suportou prejuízos materiais para reinstalação das peças originais, além da perda de garantia da caixa de direção, o que justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

8.
O dano moral decorre da falha reiterada na prestação de serviço essencial, do risco à segurança e da angústia vivida pela consumidora
, que se encontrava em situação de fragilidade pessoal no momento da contratação.

9. O valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso improvido.
(TJMT – N.U 1044286-23.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, quantia que se mostra adequada ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem implicar enriquecimento sem causa. Ademais, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
dou parcial provimento
para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
)
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em atenção ao que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025